Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720739-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzana Silva dos Santos Oliveira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse determinado o desbloqueio de sua conta bancária, possibilitando-lhe a livre movimentação (ID 26824378 – p. 20/23 e 36/37). Em suas razões recursais, alega a autora, ora agravante, que é correntista do banco agravado (agência 1419-2; conta 2.973-3) e, por motivos desconhecidos, teve sua conta bloqueada por volta do dia 09/04/2021, sem qualquer justificativa, sequer notificação prévia. Sustenta que foram feitos diversos contatos telefônico com o agravado para buscar uma solução, porém não houve explicação satisfatória por parte da instituição financeira, que se limita em afirmar que o bloqueio se deu por motivo de segurança em decorrência de uma transferência recebida, em relação à qual não teria sido apresentada a documentação exigida para demonstrar a legitimidade da operação. Argumenta que, nada obstante, o procedimento indicado pela instituição financeira foi cumprido em sua íntegra, uma vez que compareceu à agência bancária e mostrou os documentos requisitados, aguardando, desde então, a solução para o problema. Afirma que seu salário é depositado na conta bloqueada e tem obrigações financeiras a adimplir. Destaca que a conduta do agravado tem gerado problemas e angústias, porquanto fora contemplada em programa habitacional governamental e precisou do auxílio de familiares para adimplir a entrada, estando prestes a vencer a segunda parcela. Acrescenta que a instituição financeira declarou em determinado momento que o bloqueio se deu por questão de segurança, por suspeita de fraude, sendo que, em outro momento, informou que se deu por restrição cadastral perante o SERASA. Assevera que se o bloqueio decorreu de fraude, a comprovação pelo correntista de que inexistiu é suficiente, e que o bloqueio motivado por restrição cadastral apenas permitiria ao banco recusar à agravante acesso a crédito. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, ordenando-se ao agravado o desbloqueio imediato da conta de sua titularidade. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto deferido à autora os benefícios da justiça gratuita (ID 26824378 – p. 36). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando a documentação acostada aos autos, observa-se que o banco agravado, em 17/06/2021, assim respondeu à demanda da agravante (ID 26824379): Identificamos que houve bloqueio de acesso à sua conta em 12/04/2021, por segurança, em razão de crédito recebido em sua conta, na data de 08/04/2021, no valor de R$ 90.000,00 contestado pelo titular da conta remetente da transferência. As Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupex, dispõe que: 3.14.5.5. as senhas e o códigos silábicos podem ser bloqueados automaticamente nas seguintes situações: a) se o Cliente digitar qualquer uma das suas senhas ou código de acesso incorretamente três vezes; b) se, no período de 180 dias, o Cliente não utiliza a senha de 4 dígitos;e c) por motivos de segurança. Identificamos que, até o momento, não há registro de que tenha sido apresentada ao BB documentação que comprove a legitimidade da transação contestada, conforme solicitado a Senhora, como comprovante de serviço, de produto ou bem relacionado ao recebimento do recurso, e que, assim, possibilitasse análise da sua demanda. A documentação pode ser apresentada para a análise à Agência 3413 BRASILIA SHOPPING. Dessa forma, não é possível o desbloqueio da sua conta no momento. (grifo nosso) É certo que a agravante entregou ao gerente Renato Rabelo da Silva, em 26/04/2021, na agência do Brasília Shopping, declaração no intuito de demonstrar a legitimidade da operação, conforme de depreende da análise conjunta do print da conversa com o Banco do Brasil (ID 26824377) e da declaração de Glaidson Acácio dos Santos, sócio administrador da empresa G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., que teria feito o depósito que gerou o bloqueio por segurança (ID 26824387). Ocorre que o declarante assim disse ao Banco do Brasil e a quem interessar: (...) que fui levado a erro por funcionários e que me equivoquei quanto aos fatos narrados no Registro de Ocorrência no 911-00050/2021, perante a DDFF – Delegacia de Defraudações-RJ, e que, após a manifestação dos credores, e revendo os contratos e compromissos pactuados pela empresa, verifiquei que todas as transferências descritas no referido Registro de Ocorrência no 911-00050/2021, SÃO REGULARES. Razão de que não há mais motivo para se manter a contestação das operações bancárias perante o Banco do Brasil S.A., podendo esta instituição bancária liberá-las, desbloqueá-las e liquidar as eventuais operações pendentes. Quanto ao Registro de Ocorrência no 911-00050/2021, perante a DDEF – Delegacia de Defraudações-RJ, vou tomar as providências para esclarecer e retificar o fatos perante a autoridade policial, com o fim dar baixa e arquivar a comunicação de crime, eis que efetivamente inexistiu o crime noticiado. Com efeito, depreende-se que Glaidson Acácio dos Santos seria quem contestou a transferência do valor de R$ 90.000,00 de sua conta para a conta da agravante, o que gerou o bloqueio por motivo de segurança. Aliás, o declarante afirma que “todas as transferências descritas no referido Registro de Ocorrência no 911-00050/2021, SÃO REGULARES.” No entanto, não se sabe, nesse momento processual, se a agravante seria um dos credores que teria contratos e compromissos pactuados com a empresa de Glaidson. Outrossim, em que pese a alegação do declarante de que tudo se tratou de um equívoco, a contestação das operações bancárias fora noticiada à autoridade policial, inexistindo a comprovação de que eventual inquérito policial tenha sido arquivado. Como se vê, a plausibilidade do direito invocado pela agravante não emerge da simples leitura dos documentos que instruem o feito, haja vista que a matéria demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o que inviabiliza a concessão da liminar. De fato, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AFETIVOS C/C LIMINAR CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, é medida que se mostra cabível, em tese, no âmbito da execução (artigos 799, IX e 828, do CPC), logo, em se tratando de demanda em fase de conhecimento, em que a parte detém mera expectativa de direito, somente em casos excepcionais, em que detidamente comprovados os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil e com amparo no poder de cautela do juiz (artigo 297 do CPC), a medida se mostraria plausível. 3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230907, 07206188920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) No que concerne ao perigo da demora, não demonstrou a agravante que seu salário é depositado na conta bloqueada. De qualquer sorte, cabe à agravante – gerente de vendas – ajustar junto à empresa empregadora o pagamento de sua remuneração de outra forma, seja em dinheiro ou mediante depósito em conta bancária diversa. Nessa linha, não há suporte que ampare, ao menos nesta fase processual, a concessão da medida requerida pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora